Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pela devedora, posto que ofende a impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC/15.

2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Considerando o valor da remuneração da devedora, verifica-se que o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos mensais não tem o condão de reduzi-la a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e às condições do devedor, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa à parte executada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.